Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012774-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME
Agravados: ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1012774-33.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” (Proc. no 1022352-91.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora por entender que “as informações contidas em sua declaração anual de imposto de renda referente ao ano de 2020, demonstram que a autora possui patrimônio e movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência” (cf. Id. no 94631966 - pág. 1/2).
A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça uma vez que “demonstrado que o (seu) estado econômico-financeiro (...) é realmente crítico, para não dizer trágico, vez que teve uma queda abrupta em seu faturamento devido à pandemia que todos enfrentam”, evento que agravou a sua situação econômica ao acarretar o “aumento no preço dos materiais de construção, a inadimplência de inúmeros clientes cresceu, as obras estão andando a passos lentos diante da ausência de mão-de-obra, ausência de matéria prima, bem como pela observância das orientações sanitárias”, circunstâncias demonstradas “na declaração de imposto de renda (escrituração fiscal) e demais demonstrações contábeis em anexo, que (mostram que) a cada ano que passa os prejuízos só aumentam, sendo que no final do ano de 2020 a demonstração do patrimônio líquido da agravante apurou um saldo devedor de R$ - 424.676,06 (negativo), o que, para uma microempresa, (...) é um valor que ultrapassa a justa medida, evidenciando a delicada situação financeira da empresa” (cf. Id. no 94631965 - pág. 7).
Pede, então, o provimento do recurso, para seja deferido e concedido o benefício da AJG; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 94631965 - pág. 127).
É o breve relatório.
É indiscutível que o benefício da AJG pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula no 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC, art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a PJ comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.
No caso, embora não se ignore os graves infortúnios decorrentes da pandemia da Covid-19, ao menos em primeira análise, ao analisar os dados informativos dos autos, não há elementos que convençam de plano de que a agravante enfrenta situação de crise econômica 10maiúscula ao ponto de justificar a concessão integral da AJG, até porque permanece incógnita a efetiva receita ordinária/mensal da empresa/agravante, que, ao que tudo indica, está ativa no mercado, inexistindo indicativo de que passe por iliquidez momentânea que a impossibilitasse de recolher as custas iniciais.
Lembrando, a propósito, que, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo no caso de PJ’s em situações piores, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017), sendo, pois, imprescindível a comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, e, no caso, a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a alegada hipossuficiência econômica, não se podendo presumir a miserabilidade por mera arguição.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator